Tribunal: TJSP
Processo: 1036120-21.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, a exegese firmada pelo colegiado foi a de que, em razão de circunstâncias econômicas proporcionadas pelas medidas de restrição editadas em razão da Pandemia do Covid-19, o contrato – ou, como salienta a embargante, os contratos celebrados entre as partes - possuem critério de

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, a exegese firmada pelo colegiado foi a de que, em razão de circunstâncias econômicas proporcionadas pelas medidas de restrição editadas em razão da Pandemia do Covid-19, o contrato – ou, como salienta a embargante, os contratos celebrados entre as partes - possuem critério de contraprestação que se tornou extremamente oneroso para a empresa embargada, posto ser obrigada a suportar integralmente todas as consequências econômicas do período de exceção, o que não se revela razoável, daí a utilização do critério de contraprestação pela energia efetivamente consumida se revelar justo, porque proporcional.
2. Ressalte-se, ademais, quanto aos efeitos desta decisão, o colegiado salientou que caberá ao órgão regulador federal estabelecer critério para correção de eventuais disparidades, como tem feito em outras circunstâncias especiais envolvendo o fornecimento de energia elétrica.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é embargado
AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000
Embargante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Embargado: AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA
Comarca: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 45a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Guilherme Ferreira da Cruz

V O T O No 50155
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, a exegese firmada pelo colegiado foi a
de
que,
em
razão
de
circunstâncias
econômicas
proporcionadas pelas medidas de restrição editadas em
razão da Pandemia do Covid-19, o contrato
ou, como
salienta a embargante, os contratos celebrados entre as
partes - possuem critério de contraprestação que se tornou
extremamente oneroso para a empresa embargada, posto ser
obrigada a suportar integralmente todas as consequências
econômicas do período de exceção, o que não se revela
razoável, daí a utilização do critério de contraprestação pela
energia efetivamente consumida se revelar justo, porque
proporcional.
2. Ressalte-se, ademais, quanto aos efeitos desta decisão, o
colegiado salientou que caberá ao órgão regulador federal
estabelecer critério para correção de eventuais disparidades,
como tem feito em outras circunstâncias especiais
envolvendo o fornecimento de energia elétrica.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que improveu tutela antecipada antecedente que AUTO
POSTO USS GUARAREMA LTDA promove em face de EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 409/428.
Alega a embargante, a partir de esclarecimento quanto
à existência de dois contratos entre as partes, que o contrato de uso do
sistema de distribuição (CUSD) tem natureza de cobrança fixa e visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
remunerar investimentos realizados na rede de distribuição. Logo, ao deferir
o pagamento da energia efetivamente contratada, desconsiderou a
necessidade de contraprestação pela demanda de potência, isto é, “uma
determinada quantidade de potencia máxima que eles poderão demandar
da rede (demanda contratada), pagando um valor fixo por esta
disponibilidade”. Esclarece que “independente do uso da energia, a potência
continua disponível à Embargada e, para tanto, a Embargante tem custos
operacionais”. Assevera ainda quer o v. acórdão desconsiderou o disposto
no art. 20, da LINDB, “ao deixar de se manifestar sobre as consequências
práticas do decisum”.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, a exegese firmada pelo colegiado foi
a de que, em razão de circunstâncias econômicas proporcionadas pelas
medidas de restrição editadas em razão da Pandemia do Covid-19, o
contrato ou, como salienta a embargante, os contratos celebrados entre
as partes - possuem critério de contraprestação que se tornou
extremamente oneroso para a empresa embargada, posto ser obrigada a
suportar integralmente todas as consequências econômicas do período de
exceção, o que não se revela razoável, daí a utilização do critério de
contraprestação pela energia efetivamente consumida se revelar justo,
porque proporcional.
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Ressalte-se, ademais, quanto aos efeitos desta
decisão, o colegiado salientou que caberá ao órgão regulador federal
estabelecer critério para correção de eventuais disparidades, como tem feito
em outras circunstâncias especiais envolvendo o fornecimento de energia
elétrica.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
A
propósito
na
indevida
natureza
infringencial
agregada ao presente recurso, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR3, ao tratar
dos embargos declaratórios, salienta:
Releva destacar que se trata de um recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses
restritas previstas em lei.4 Se a decisão embargada não contiver
os vícios elencados no art. 1.022, a parte haverá de interpor outro
recurso, mas, não, os embargos de declaração. Ademais, como o
seu objetivo não é reformar ou cassar a decisão, mas, tão
somente, aclará-la, qualquer das partes tem interesse para utilizá-
lo, seja o vencedor ou o vencido.
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.
3 Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento
comum. Vol. III. . Rio de Janeiro: Forense, 2016. Parte VII. Capítulo XXVII. §83 No 799.
4 “Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou
obscuro” (STJ, 2a T., EDcl no AgRg no REsp 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, ac. 24.05.2011, DJe 01.06.2011).
Nesse sentido: STF, 2a T., RE 567.673 AgR-ED, Rel.a Min.a Ellen Gracie, ac. 14.12.2010, DJe 07.02.2011. Já se decidiu,
contudo, que “Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda,
quando verificado erro material no julgado” (STJ, 2a T., EDcl no REsp 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
ac. 02.06.2011, DJe 09.06.2011; STF, Pleno, AI 775.798 AgR-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, ac. 23.02.2011, DJe 11.04.2011.
Advirta-se, porém, que “a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão só na mente do
embargante, mas aquela objetiva resultante de ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da
apreensão do sentido” (STF, AI 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, RTJ 105/1.047; RE 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ
104/360). STJ, 1a Seção, PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 611.938/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, ac. 10.12.2008, DJe 19.12.2008 (rodapé original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036120-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator